Tribunal: TJMT
Processo: 1030495-52.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030495-52.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR RODEGUER - CPF: 303.249.488-59 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.348.643/0001-56 (EMBARGADO), RAFAEL CRUZ DOS REIS ALVES - CPF: 069.893.841-07 (ADVOGADO), ORBITA 360 GESTAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.645.227/0002-30 (EMBARGADO), MOACIR RODEGUER - CPF: 303.249.488-59 (EMBARGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.348.643/0001-56 (EMBARGANTE), RAFAEL CRUZ DOS REIS ALVES - CPF: 069.893.841-07 (ADVOGADO), ORBITA 360 GESTAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.645.227/0002-30 (EMBARGANTE), RAFAEL CRUZ DOS REIS ALVES - CPF: 069.893.841-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da especificação, embora a sentença tenha imposto apenas obrigações de fazer, sem declarações pecuniárias. Alegam os embargantes a existência de contradição e omissão quanto à base de cálculo da palavra honorária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto a fixação dos honorários advocatícios

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado incorreto em omissão ao manter os honorários com base no valor da reportagem, inexistente no caso, por se tratar de obrigações de fazer.Os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º, do CPC, considerando-se a natureza da demanda, a complexidade da matéria e o zelo do profissional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixação de honorários advocatícios, por avaliação equitativa, no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:“É fundamentado na fixação de honorários advocatícios com base no valor da específica quando ausente específicas de natureza pecuniária. Na hipótese, deve-se aplicar a regra do art. 85, §8º, do CPC, com fixação por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Moacir Rodeguer
,
R.C Empreendimentos Imobiliários Ltda, e outra
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformadas,
R.C Empreendimentos Imobiliários Ltda, e outra
defende a ocorrência contradição no acordão, ao manter a fixação dos honorários levando como base de cálculo o valor da condenação, pois não houve qualquer condenação pecuniária.

Ademais,
Moacir Rodeguer, também
alega omissão no acordão no que tange aos honorários sucumbenciais.

R.C Empreendimentos Imobiliários Ltda
, e outra, apresentaram manifestação (id. 314112353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que as embargantes defendem a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão manteve a fixação dos honorários levando como base de cálculo o valor da condenação, sendo que não houve qualquer condenação pecuniária.

Em detida análise dos autos, verifico que a recorrente apenas requereu a majoração dos honorários em sede recursal,
verbis
: “
Requer que seja condenado as Recorridas ao pagamento de honorários advocatícios, na base usual de 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95.
” (id. 299984388).

Restou consignado no v. acordão:

“
No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação o serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o percentual de 15% fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais.”
– id. 309884883.

Todavia, destaco que a correção dos honorários pode ser feita de ofício pelo juiz, pois são considerados consectários legais da condenação e possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento.

Logo, entendo que assiste razão nas ponderações das partes embargantes.

Dessa forma, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação revela-se inadequada no presente caso, por quanto a sentença recorrida imposta aos réus, ora embargantes, previu apenas obrigações de fazer, qual seja, a exibição de documentos, sem que tenha ocorrido qualquer especificação de natureza pecuniária.

Nessa perspectiva, revela-se imperiosa a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante das particularidades da causa, notadamente quanto à natureza da demanda, à complexidade moderada da matéria e ao grau de zelo demonstrado pelo patrono da parte vencedora, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrando-os no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considera que se mostra razoável e proporcional à atuação profissional desenvolvida nos autos.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, entendo que o decisum objurgado merece reforma parcial, tão somente para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme autorizado o §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, não se vislumbra, na presente hipótese, a configuração da litigância de má-fé por parte do embargante, uma vez que a insurgência deduzida nos aclaratórios revela-se legítima e compatível com o exercício regular do direito de defesa, notadamente diante do acolhimento parcial dos embargos.

Posto isto,
ACOLHO
os embargos com efeitos infringentes, apenas para
determinar
que os honorários advocatícios sejam arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme autorizado o §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025